Tribunal: TJSP
Processo: 1019692-64.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Extravio de cartão. Saques na conta. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Só o fato de os saques (operações questionadas) terem ocorrido mediante uso do cartão e senha pessoal, não exime o Banco de responsabilidade. Consumidora que, no caso, tão logo percebeu o extravio, registrou boletim de ocorrência e comunicou o Banco.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Extravio de cartão. Saques na conta. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Só o fato de os saques (operações questionadas) terem ocorrido mediante uso do cartão e senha pessoal, não exime o Banco de responsabilidade. Consumidora que, no caso, tão logo percebeu o extravio, registrou boletim de ocorrência e comunicou o Banco. Operações com o cartão que, no caso concreto, destoam do padrão das transações realizadas anteriormente ("Rede shop"). Hipótese em que apenas uma operação (R$ 1.300,00) é quase equivalente ao salário da consumidora. Falha do sistema evidenciada. Nexo de causalidade que não foi rompido. Restituição dos valores corretamente determinada.
Danos morais, porém, não configurados. Transtornos que, a despeito de reconhecidos, não desbordaram do mero aborrecimento. Consumidora que não teve violado direitos da personalidade. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença confirmada.
RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019692-64.2020.8.26.0002,
da
Comarca
de
São
Paulo, em que é
apelante/apelada MARIA RALIANE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado/apelante ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, Negaram
provimento aos recursos, vencidos parcialmente os 3o desembargador, com
declaração e o 4o desembargador que a ela adere.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente), ALBERTO GOSSON, MATHEUS FONTES E
ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
-Assinatura Eletrônica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1019692-64.2020.8.26.0002 - VOTO No 29.904
APELANTE/APELADO: MARIA RALIANE DE OLIVEIRA
APELADO/APELANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 4a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO
AMARO
MM. JUIZ DE DIREITO: RENATO DE ABREU PERINE
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS.
1.
Extravio de cartão. Saques na conta. Relação de consumo.
Inversão do ônus da prova. Só o fato de os saques (operações
questionadas) terem ocorrido mediante uso do cartão e senha
pessoal, não exime o Banco de responsabilidade. Consumidora
que, no caso, tão logo percebeu o extravio, registrou boletim de
ocorrência e comunicou o Banco. Operações com o cartão que, no
caso concreto, destoam do padrão das transações realizadas
anteriormente (“Rede shop”). Hipótese em que apenas uma
operação (R$ 1.300,00) é quase equivalente ao salário da
consumidora. Falha do sistema evidenciada. Nexo de causalidade
que não foi rompido. Restituição dos valores corretamente
determinada.
2.
Danos morais, porém, não configurados. Transtornos que, a
despeito
de
reconhecidos,
não
desbordaram
do
mero
aborrecimento. Consumidora que não teve violado direitos da
personalidade. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença
confirmada.
3.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Trata-se de tempestivas apelações (fls.
356/366 e 369/383), isenta de preparo a da autora, preparada a do
Banco, interpostas contra a respeitável sentença de fls. 352/354,
que acolheu o pedido reparatório de danos materiais, condenando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
banco a pagar à autora a quantia de R$ 1.780,00, correspondente às
3 transações impugnadas, negando, contudo, a reparação de
padecimento moral, impondo disciplina de recíproco decaimento.
Inconformadas, as partes apelam para pedir a
reforma da sentença. A autora insiste na condenação do réu ao
pagamento de reparação dos danos morais. Alega que o Banco, ao
receber reclamação da cliente, deveria se empenhar na solução da
pendência. Afirma que, por se tratar de lançamentos indevidos, o
réu deve arcar com os danos morais.
O réu, em suas razões recursais, insiste em
alegar a inexistência de falha na prestação do serviço, na medida
em que o caso dos autos revela utilização do cartão mediante
aposição de senha pessoal e intransferível. Alega que foram
impugnadas três compras feitas pela Rede Shop, ou seja, com o uso
de equipamento de leitura de cartão, utilizada por estabelecimento
físicos, sendo necessária a utilização do plástico original, leitura de
seu chip e digitação da senha do correntista. Aponta que a sentença
é equivocada ao assentar que as operações foram feitas na internet.
A senha pessoal é intransferível, de conhecimento exclusivo apenas
da cliente, de modo que, se terceiros conseguiram efetuar
transações através do plástico, foi porque a cliente isso permitiu.
Afirma que tal comportamento desidiosa foi determinante para o
fato. Aduz que, mesmo sob o aspecto do perfil do cliente, não seria
possível ao sistema detectar tais inconsistência devido aos valores
praticados. Cita jurisprudência que entende aplicável ao caso,
discorre sobre a segurança do cartão com chip e aguarda o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provimento do recurso.
Os
recursos
foram
processados
com
contrarrazões (fls. 388/400 e fls. 401/410).
Houve oposição ao julgamento do recurso em
sessão virtual permanente.
É o relatório.
2) Admito o recurso, tempestivo e isento de
preparo, reconhecida, assim, a regularidade formal, atendidos,
quanto ao mais, os requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) A ação versa pedido de reparação por danos
materiais e morais que foram provocados pelo saque indevido de
valores da conta corrente da autora mediante o uso de cartão.
Consta que três operações foram realizadas na conta-corrente, as
quais a autora nega ter realizado.
O Banco, em contestação, defende-se dos fatos
articulados, argumentando, em suma, que não houve falha na
prestação do serviço e que as operações foram realizadas
presencialmente, em determinado tipo de máquina que somente é
utilizada em estabelecimento físico (“Rede Shop”), mediante uso
do cartão com “chip” e aposição de senha pessoal secreta, de modo
que, em tal circunstância, houve desídia da correntista, que
fragilizou a segurança de dados pessoais, seja guardando a
sequência junto ao próprio cartão, ou permitindo que o meliante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
visualizasse a sequência numérica no momento da digitação.
A ação foi julgada parcialmente procedente
para condenar o réu a restituir à autora o valor das operações
impugnada, no total de R$ 1.780,00.
Trata-se de relação jurídica regida pelo Código
de Defesa do Consumidor, aplicável às Instituições Financeiras
(Súmula 297 do STJ).
A responsabilidade objetiva do fornecedor de
serviços funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a
qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no
campo do fornecimento de bens ou serviços tem o dever de
responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento
independentemente de culpa.
Neste sentido, dispõe a Súmula 479 do e.
Superior Tribunal de Justiça:
“As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
No caso concreto dos autos, e segundo se pode
depreender dos fatos notificados no boletim de ocorrência lavrado
pela autora no dia 7 de abril de 2019 (fls. 26/27), as três operações
bancárias não foram por ela autorizadas, tendo ocorrido no dia 5
de abril de 2019, com o uso do cartão bancário extraviado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certo que a autora nega ter revela a sua senha a terceiro.
Conforme já explanado, a responsabilidade do
Banco é de índole objetiva.
O extravio do cartão bancário e seu uso em
máquina instalada em estabelecimento presencial (“Rede Shop”)
que, por isso, exige a utilização do cartão e a aposição de senha
pessoal, não exime o Banco da responsabilidade civil.
O extrato bancário (fls. 20) revela que a autora
já fez uso daquelas operações impugnadas, através da “Rede Shop”,
como por exemplo, aquelas realizadas entre os dias 08 e 24 de
janeiro de 2019, nos valores de R$ 39,23, R$ 9,00, R$ 24,75, R$
10,00, R$ 16,00 e R$ 10,00.
O que se identifica em tais operações mediante
o uso do cartão em máquinas “Rede Shop”, é um padrão de valores
módicos que, somadas, atingem pouco mais de R$ 100,00,
completamente destoantes das operações impugnadas, nos valores
de R$ 180,00, R$ 300,00 e R$ 1.300,00.
Observe-se que apenas uma das operações, a de
valor de R$ 1.300,00, é quase equivalente ao salário da autora (R$
1.858,00).
Nesses casos, em que o uso do cartão é
anômalo (operações realizadas no mesmo dia, em curto espaço de
tempo e de valores não usuais, destoantes do perfil do cliente),
incide a responsabilidade objetiva pela falha do serviço, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistema de segurança do cartão, mesmo que dotado de tecnologia
dotada de “chip”, não foi hábil o suficiente para detectar a
anormalidade e, desde logo, travar as operações, confirmando-as
somente após concordância do cliente.
A autora tão logo tomou conhecimento das
operações, foi diligente em registrar boletim de ocorrência e buscar
o estorno dos valores mediante comunicado ao Banco e ao Procon.
Em situações como a dos autos em que as
operações são destoantes do perfil do cliente, deve atuar o sistema
eletrônico de prevenção de fraudes, descabendo cogitar de culpa
exclusiva da vítima.
Esta 22a Câmara de Direito Privado, em caso
análogo, por ocasião do julgamento da Apelação no
1055693-24.2015.8.26.0002, de relatoria do eminente Des.
ROBERTO
MAC
CRACKEN, reconheceu a responsabilidade
objetiva do banco:
Em que pese o crime ter ocorrido fora das
dependências das instituições financeiras requeridas, estas, com base no dever
de cumprimento das obrigações contratualmente estabelecidas e de
observância do princípio da boa-fé objetiva, deveriam, com as ferramentas
tecnológicas que possuem, tomar medidas de segurança para bloquear os
cartões de crédito em movimentações acima do limite contratado e fora do
perfil de consumo da autora, como na situação ocorrida com movimentações
durante a madrugada, ou, ao menos, entrar em contato com o cliente.
Tendo em vistas que tais condutas não foram
realizadas, resta caracterizado o defeito na prestação de serviço previsto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 14, do CDC, devendo os bancos requeridos responder objetivamente pelos
danos causados à consumidora, o que afasta definitivamente qualquer
alegação de ilegitimidade passiva dos bancos requeridos.
Consequentemente, os requeridos assumir os gastos
realizados pelos meliantes realizados acima dos limites de crédito contratados
em cada cartão de crédito e além do saldo existente na conta-corrente da
autora, bem como os respectivos encargos acrescidos sobre estes valores na
renegociação feita por ela, os quais devem ser declarados inexigíveis, com a
respectiva restituição de eventuais valores pagos pela autora, o que deverá ser
apurado em fase de liquidação.
No mesmo sentido:
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDOS
INDENIZATÓRIOS.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DISPONIBILIZADOS PELO RÉU. Extravio de cartão. Transações bancárias
realizadas mediante uso do cartão e senha da autora. Risco inerente a operações
disponibilizadas pelo réu a seus clientes sem sistema de segurança eficiente
para afastar ou minimizar o risco. Responsabilidade civil do réu. Teoria do
risco da atividade. Súmula 479 do STJ. Débito declarado inexigível com
consequente condenação do réu à restituição dos respectivos valores. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. Situação que ultrapassou o mero aborrecimento
ou dissabor cotidiano. Existência de lesão a direito da personalidade. Autora
privada de valores expressivos, considerando seu rendimento líquido
aproximado de um salário mínimo. Indenização devida. Valor indenizatório
mantido.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS
RECURSAIS. Majoração em razão do resultado do julgamento. Sentença
mantida. Recurso improvido. (Apelação no 1002759-16.2018.8.26.0348, 19a.
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. HAMID BDINE, julgado em 9 de
setembro de 2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Serviços bancários Ação de indenização -
Autora abordada por terceiro quando utilizava caixa eletrônico 24 horas, sendo
vítima do chamado 'golpe do cartão' Operações realizadas na conta bancária
com cartão de débito por terceiro, estelionatário, fazendo uso do cartão da
autora e da senha dela, também obtida mediante fraude Sentença de rejeição
dos pedidos Irresignação parcialmente procedente Aparato eletrônico colocado
pelos bancos e outros grandes fornecedores à disposição dos clientes cuja
finalidade maior é a de poupar gastos com a contratação de pessoal e de
agilizar os negócios realizados com a massa consumidora Desarrazoado
pretender carrear ao consumidor os riscos inerentes a operações assim
realizadas, notadamente em não havendo sistema de segurança eficiente para
afastar ou minimizar o risco Fraude de que trata a demanda em exame
representando episódio frequente e podendo ser evitado mediante a colocação
de câmeras de filmagem e gravação de imagens e de sons no ambiente dos
terminais eletrônicos, como ocorre nos países ditos de primeiro mundo
Utilíssima, outrossim, a adoção de sistema de detecção de operações que
fujam ao perfil do consumidor, para efeito de consulta prévia sobre a
autoria e legitimidade dessas operações Inequívoca a responsabilidade civil
da instituição financeira nessas circunstâncias Aplicação da teoria do risco da
atividade, expressa no art. 14 do CDC Hipótese se enquadrando no enunciado
da Súmula 479 do STJ Procedente o pleito de restituição dos valores
correspondentes às operações impugnadas Dano moral também caracterizado,
haja vista que, em decorrência dos indevidos lançamentos, no valor global de
R$ 3.429,63, ainda não restituídos, a autora, mulher simples, se viu privada de
quantias para ela consideráveis Indenização por danos morais que se arbitra na
quantia de R$10.000,00, sobretudo à luz da técnica do desestímulo Sentença
reformada, com a proclamação da procedência parcial da demanda e a inversão
da responsabilidade pelas verbas da sucumbência. Dispositivo: Deram parcial
provimento à apelação. (Apelação 1011200-27.2018.8.26.0011, 19a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI,
julgado em 1o de abril de 2019). (Destaque não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É notório, ainda, que o sistema eletrônico não é
inviolável e sempre está a demandar, por parte dos bancos, maciços
investimentos no sistema de segurança.
Ademais,
e
consoante
já
assentado,
a
responsabilidade da instituição financeira insere-se na chamada
teoria do risco do empreendimento, de modo que, não provada a
culpa exclusiva da vítima ou a excelência do sistema, deve o Banco
ser responsabilizado pela ação de fraudadores, pois se trata de
fortuito interno.
O banco não se interessou em produzir prova
pericial nos autos, para melhor elucidação dos fatos controversos.
Sendo assim, mostra-se correta a sentença ao
determinar a restituição dos valores correspondentes às três
operações impugnadas.
4) Não cabe cogitar, na hipótese, de danos
morais. A autora/apelante foi vítima de fraude e tal fato, no caso
concreto, à exceção dos transtornos e dissabores decorrentes, não
atingiu a sua dignidade pessoal, sendo certo que a instituição
financeira mostrou-se interessada na solução do problema, mas
concluiu que não era o caso de indenizar os danos materiais.
Não se cogita, portanto, de reparar os alegados
padecimentos morais.
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos, majorando-se em 10% os honorários advocatícios, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do art. 85, § 11 do CPC.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ap. 1019692-64.2020.8.26.0002 São Paulo 4a VC FR de Santo Amaro VOTO 77488
Aptes.: Maria Raliane de Oliveira e Itau Unibanco S/A.
Apdos.: Os mesmos.
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Ouso divergir do e. Relator sorteado, para dar
provimento parcial ao recurso do réu e negar ao da autora.
No caso em tela, a autora alegou que houve a
realização de três operações fraudulentas com seu cartão de crédito,
a qual afirma desconhecer, no valor de R$ 1.780,00 (cf. fls. 28).
Cumpria ao réu, então, provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda
(art. 373, II, do C.P.C.), visto que a autora não poderia mesmo
provar a ocorrência de fato negativo. Ela não poderia fazer prova
negativa indefinida. Relembre-se que fatos constitutivos são
aqueles que têm a eficácia não só de constituir a situação jurídica,
como ainda de identificar seus elementos (cf. Moacyr Amaral
Santos, “Comentários ao Código de Processo Civil”, Vol. IV, Ed.
Forense, 1a ed., 1976, p. 36). Ressalte-se, por oportuno, que a
moderna teoria da prova preconiza a adoção de regra distributiva
geral, segundo a qual “Corresponde la carga de probar um hecho a
la parte cuya petición (pretensión o excepción) lo tiene como
presupuesto necesario, de acuerdo com la norma jurídica aplicabe;
o, expressada de outra manera, a cada parte le corresponde la
carga de probar los hechos que sirven de presupuesto a la norma
que consagra el efecto jurídico perseguido por ella, cualquiera que
sea su posición procesal” (Hernando Devis Echandía, “Teoria
General de la Prueba Judicial”, apud Luiz Eduardo Boaventura
Pacífico, “O Ônus da Prova no Direito Processual Civil”, Ed. RT,
2000, nota 159, p. 128). A repartição do ônus da prova deriva, em
última análise, do efeito jurídico que cada parte pretende obter de
determinados fatos. Cada litigante tem o encargo de provar os fatos
dos quais depende a incidência da norma que quer ver aplicada (Rui
Manuel de Freitas Rangel, “O Ónus da Prova no Processo Civil”,
Ed. Almedina, 2000, p. 146). E a boa doutrina salienta que tal
modelo de distribuição dos ônus probatórios não afrontava o
disposto nos arts. 333 e seguintes do C.P.C. de 1.973 (cf., Pacífico,
ob. cit., p. 130), visto que tais dispositivos consagravam regras
gerais, que deveriam admitir as exceções decorrentes da norma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
substancial cuja aplicação algum dos litigantes reclama (cf. Amaral
Santos, ob. cit., p. 38). Ressalte-se que tal entendimento também
deve ser mantido à luz do novo Código de Processo Civil.
Nesse contexto, competiria ao réu fazer a prova a
respeito da licitude das operações impugnadas pela autora. Olvida-
se aquele, porém, de que, embora afirme não ter contribuído para o
evento, teria em princípio, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes das operações irregulares lançadas na fatura do cartão
da autora. Tem-se entendido ser objetiva sua responsabilidade pela
segurança dos serviços prestados, decorrente do risco da atividade
bancária e da relação de consumo existente com os clientes (CC, art.
927, parágrafo único, e CDC, art. 14), mesmo que se possa
considerar hipótese de fortuito interno, conforme o entendimento
consagrado na Súmula 479/STJ, verbis: “As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.”.
Anote-se que a versão dos fatos no Boletim de
Ocorrência lavrado pela autora revela que o cartão foi extraviado
(cf. fls. 27). Ela afirmou que o cartão estava no interior de sua
bolsa e noticiou ainda que não sabia quando e onde ocorreu tal
extravio.
O réu afirma que as compras impugnadas foram
feitas com senha pessoal e intransferível. A conclusão lógica é que a
correntista forneceu a senha ao estelionatário ou a deixou em
evidência. Em tais circunstâncias, foi manifesta a negligência da
autora, de modo que não se pode imputar responsabilidade integral à
instituição financeira, pois não lhe pode ser exigida atuação que
impeça esse tipo de coisa. Releva notar que até agora não se sabe
como o cartão foi parar nas mãos de terceiro. O que há, como dito, é
afirmação de extravio. A inferência possível é no sentido de que a
autora não foi desapossada do plástico por furto ou roubo, visto que
tais ilícitos penais teriam sido noticiados à autoridade policial.
Então, a conclusão que deve prevalecer, na falta de adminículos
probatórios em contrário é a de que houve sim negligência da
usuária do cartão.
É o entendimento que prevalece no Superior
Tribunal de Justiça (Rec. Esp. 601.805/SP, 4a T., Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJU 14.11.05, Rec. Esp. 602.680/BA, 4a T., Rel. Min.
Fernando Gonçalves, DJU 16.11.04, Rec. Esp. 417.835/AL, 4a T.,
Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJU 19.8.02). É sabido e
dispensa maiores digressões que cabe ao correntista a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilidade pela guarda e uso do cartão, que é de utilização
facultativa, consoante já se proclamou no Primeiro Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo (Ap. 769.960-9, de Limeira, 3a Câmara,
Rel. Juiz Soares de Mello, in RT 764/243). Nem se afirme que não
há avisos e alertas sobre os cuidados necessários no uso do cartão.
Há, isso é notório. Também é impossível que possa haver controle
permanente das atitudes impensadas dos correntistas, principalmente
a de manter a senha junto com o cartão. Em tais circunstâncias não
está configurada hipótese que possa permitir o reconhecimento da
responsabilidade do réu.
Não se deve olvidar que, se o §3o, II, do art. 14 da
Lei 8.078/90 contempla as hipóteses de culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro como motivos de exoneração da
responsabilidade, deve ainda ser admitida a culpa concorrente do
consumidor como dirimente de responsabilidade, como motivo de
mitigação de responsabilidade, malgrado a inexistência de previsão
legal expressa (cf., STJ
Rec. Esp. 287.489/SP, 4a T., Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, DJU 17.4.01, Rec. Esp. 327.420/DF, 4a T.,
23.10.01; Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, “Responsabilidade
Civil no Código de Defesa do Consumidor e Defesa do Fornecedor”,
Ed. Saraiva, p. 275).
Aqui, vale lembrar, que as compras efetuadas
destoam e muito do perfil da autora, visto que elas chegavam à
quase totalidade de seu ganho mensal. Em tais circunstâncias, era
imperioso o bloqueio preventivo do cartão pela instituição
financeira.
Então, sopesadas as circunstâncias do caso concreto,
deve ser decretada a inexigibilidade de 50% das compras
impugnadas, visto que a conduta negligente da autora também
constituiu causa eficiente à concretização do resultado danoso,
enquanto a instituição financeira permitiu que fossem realizadas
compras fora do perfil da autora considerando que a sua renda
mensal era R$2100,00 (cf. fls. 92) e só uma das compras foi no
valor de R$1300,00.
No mais, não houve mesmo dano moral, visto que
não há notícias de que nome da autora tenha sido inserido em
cadastros de inadimplentes. Então, não há substrato fático que
possibilite a incidência de presunção de que aconteceu dano
extrapatrimonial. Este deveria ter sido demonstrado. Em tais
circunstâncias, assentado que não houve nenhum arranhão à honra
objetiva da autora, que não foi maculado o conceito de que ela
desfruta na sociedade, a improcedência do pedido de indenização de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dano moral é de rigor.
É como voto.
Campos Mello

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
EDGARD SILVA ROSA
1373F8A6
12
15
Declarações de
Votos
GASTAO TOLEDO DE CAMPOS MELLO FILHO
1377E9DA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1019692-64.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.